Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-73.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001129-73.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO - CPF: 265.954.191-49 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO - CPF: 265.954.191-49 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA."

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL MÉDIO - REQUISITOS PREENCHIDOS PARCIALMENTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.

2. Tendo a lei municipal previsto que as classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, deve a progressão funcional do servidor, evidentemente, estar condicionada à apresentação de documento idôneo a comprovar a sua formação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no.
1001129-73.2019.8.11.0002
, impetrado por
BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO
em desfavor do Município de Várzea Grande, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando que o ente público proceda à progressão funcional/reenquadramento do impetrante para a Classe B, Nível 6.

A sentença, ainda, deixou de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Não houve recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO foi empossado para exercer o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional
em 19/04/2002
e que, no momento da impetração, estava enquadrado no Nível 4, Classe A de sua carreira.

Verifica-se, também, que em
1o/11/2013
o impetrante pleiteou administrativamente a progressão para elevar o seu nível/classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da administração (ID no.

24359545).

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu reenquadramento na Classe B,

Nível 6 e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos deste ato, com o pagamento

respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Como fundamento de seu pedido, o impetrante invocou as Leis Complementares no 3.797/2012 e no 4.293/2017, afirmando que devido ao novo lapso temporal cumprido, ou seja, interstício de 3(três) anos, já faz jus ao enquadramento no Nível 6, com efeitos a partir de abril de 2013, quando completou 16 (dezesseis) anos de labor junto ao impetrado, bem como que possui o direito de progressão para a Classe para B, também, desde abril de 2013.

Após análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(.....)

Assim, a Impetrante comprovou o vínculo jurídico com o Impetrado, na condição de servidor efetivo e o ato omissivo consistente na não efetivação da progressão. Todavia, no tocante ao pagamento de valores retroativos, deverão ser pleiteados de ação de cobrança, que não é admitido pela Lei 12.016/09, que institui procedimento que comporta apenas provimento jurisdicional de efeito mandamental. Neste sentido a Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança".

Nesse quadrante, a parcial concessão da ordem é a medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, pelo que determino que o impetrado proceda à progressão funcional/reenquadramento do Impetrante para B, Nível 6 do Impetrante BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO.

Extraiam-se cópias desta decisão e encaminhem-se à autoridade Impetrada.

Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.”.(ID 24359545)

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser retificada somente quanto à progressão de Classe, pois, de acordo com os termos da Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar no. 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, o impetrante preencheu somente os requisitos legais para o seu enquadramento no
Nível 06
, desde abril de 2013, e
C
lasse A
, na mesma data, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.o 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 4o -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.o 4.007/2014

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 19
– (...)

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

[......]

Art. 24
– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo
os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.
(g.n.)

Com efeito, quanto à promoção no enquadramento de Nível, como já mencionado, o impetrante completou o interstício correspondente ao Nível 6, não sendo impedimento para tanto a ausência de avaliação de desempenho, uma vez que
cabia à Administração Pública realizar este procedimento, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a efetuou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus de tal omissão.

Logo, analisando a vida funcional do servidor-impetrante, vê-se que ele progrediu somente nos níveis pelo cumprimento dos interstícios de tempo, tendo, pois, direito à tal promoção na carreira.

No entanto, quanto à progressão de Classe, não houve o devido preenchimento dos requisitos legais.

Isto porque as classes da carreira do impetrante são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo e, no caso, o mesmo apresentou apenas um diploma de ensino médio, que corresponde à progressão da
Classe A, conforme se verifica no ID. 24359535.

A Classe B, diferentemente, depende da comprovação de formação em nível superior.

Dessa feita, concluo que a sentença deve ser retificada no ponto, somente para determinar o devido reenquadramento/progressão do impetrante, a partir de abril de 2013, no Nível 6, Classe A.

Ante o exposto,
retifico em parte
a

sentença para determinar o devido reenquadramento do impetrante no Nível 6 e Classe A, a partir de abril de 2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020